Tribunal: TJDFT
Processo: 0003420-71.2005.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0003420-71.2005.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ELADIO HOMERO DA SILVA, ELCE OLIVEIRA DE SOUZA, ELDINA MARIA DA SILVA, ELENA DA MOTA FERNANDES OLIVEIRA, ELENILDA MARIAL DE OLIVEIRA, ELENIR APARECIDA DE JESUS RESENDE, ELI MARIA DE SOUZA PINTO, ELIANE COUTINHO DE OLIVEIRA, ELIANE DE OLIVEIRA BARREIROS ALVES, ELIANE PEREIRA DE SOUSA RODRIGUES, ELIAS LOPES DE AZEVEDO FILHO, ELIELBA ROSA MOURA MESQUITA, ELIENE MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA, ELISABETH VIEIRA DE ALMEIDA, ELISETE DOS SANTOS, ELISEU GUABIRABA FILHO, ELIVAN FERREIRA DUTRA, ELIZABETE CRISTINA DA SILVA, ELIZABETE GUEDES OLIVEIRA, ELIZABETE MARIA GOMES DA SILVA, ELIZABETH FERREIRA DE MENDONCA, ELIZABETH GERALDA DA CRUZ, ELIZABETH MONTEIRO MARQUES DA MATA, ELIZABETH RODRIGUES, ELIZETE ALVES DA SILVA, ELIZETH VIEIRA BARBOSA, EILANE SOUZA DA CRUZ, ELAINE FRANCISCA DO AMARAL, ELIENE DE FATIMA DE JESUS, ELIO PEREIRA DE LIMA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de execução individual de acórdão proferido pelo Conselho Especial, nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n. 1999.00.2.0011242-2, impetrado pelo SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA – DF/SINDSAÚDE, em favor de seus filiados, tendo por objeto o recebimento de auxílio alimentação. O processo foi iniciado em 2005 (ID 11446907), sob a relatoria do em. Desembargador João Mariosi e, após o trâmite regular e com acolhimento do pedido de compensação formulado pelo Distrito Federal, foram expedidos os precatórios em favor das partes (ID 11446919 p. 3/7). Devolvidos os autos pela Coordenadoria de Precatórios e com a aposentadoria do então relator, o processo veio a mim redistribuído (ID 11461834, p. 1). Intimadas a esclarecerem se remanesce algum interesse no feito, diante da aparente quitação do débito pelo ente distrital (ID 12294566), as partes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação (ID 13705238 e ID 13705239). Não havendo nada mais a ser tratado nestes autos, determino a remessa para o arquivo. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2020 14:15:21. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator